Tribunal: TJBA
Processo: 8022687-50.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022687-50.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AUGUSTO LUIS SANTOS MENDES Advogado(s): LAIS PINTO FERREIRA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, TOM LIMA VASCONCELOS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO PRESENTE NO ACÓRDÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se constituindo em via adequada para a reanálise dos fundamentos do decisum. 2. No caso em tela, o embargante demonstrou a existência de omissão no julgado passível de correção. 3. O Novo Código de Processo Civil pátrio estabelece, no seu artigo 1.022, a possibilidade de interposição de embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material. De fato, compulsando a decisão embargada, observa-se que este Tribunal equivocou-se ao proferir decisão inobservando a retirada de pauta do Agravo de Instrumento. 4. Embargos de declaração acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS, de acordo como voto desta relatora.